Tribunal: TJDFT
Processo: 0727412-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de ação declaratória de ineficácia de escritura pública, cuja discussão envolve direito pessoal, em que a competência territorial tem natureza relativa, não cabendo ao juiz decliná-la de ofício. Inteligência da Súmula 33/STJ.
2. Recurso conhecido e provido.